Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739790-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INES PRADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A agravante-devedora interpôs agravo interno "contra a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento" (id. 34890128). No entanto, o agravo de instrumento foi julgado, no mérito, por acórdão, do órgão colegiado. (id. 33886871). Intimada a se manifestar (id. 34895944), a agravante-devedora deixou transcorrer o prazo concedido (id. 35351062). Isso posto, não conheço do agravo interno, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc.III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora